Tribunal: TJMT
Processo: 1017847-11.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIDANIMAL VETERINARIA LTDA - CNPJ: 24.606.251/0001-82 (RECORRENTE), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), NUBIA MARIA DE SOUZA - CPF: 650.976.961-15 (RECORRIDO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1017847-11.2020.8.11.0003
– PJE

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:

VIDANIMAL VETERINARIA LTDA

Recorrido:

NUBIA MARIA DE SOUZA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE PETSHOP. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais. Narra a inicial que a autora levou o seu cachorro até a requerida, para realização de serviço de banho e tosa. O motorista da reclamada buscou o animal de estimação da autora. No mesmo dia, o proprietário da Requerida entrou em contato com a requerente, relatando um suposto ferimento no cachorro e pediu para que a Requerente fosse até o estabelecimento. A Requerente chegou ao local e verificou um possível corte no seu animal de estimação, na lateral esquerda, abaixo do seu peito. O proprietário da ré narrou que o cachorro teria que realizar pontos para o fechamento da ferida, pois informou que o animal estava com o ferimento há dias. A Requerente autorizou a realização de qualquer procedimento. A autora solicitou uma foto ao proprietário, tendo sido informada que poderia buscar o cachorro. Alega que o funcionário da Requerida, que buscou o cachorro, não registrou qualquer comentário quanto à existência de corte. A reclamante buscou orientação em outros profissionais, para entender melhor, sendo informada que precisava ter um tempo limite para dar pontos no animal, pois a ferida nas fotos já estava mexida, raspada, com coloração viva. A autora não concorda com a argumentação da ré de que o cachorro estava com ferimento há dias, tendo em vista que o seu animal estava machucado, sendo que, procurou outro especialista, e foram bem claros sobre o fato de que não poderia suturar um animal se o ferimento não é do mesmo dia. A requerente solicitou a filmagem das câmeras. A Requerida deixou as filmagens cortadas, sem nexo algum, e sem provas que o animal da Requerente tinha chegado naquela localidade com o corte. Narra que houve escassez no serviço contratado. A Requerida informou que necessitaram realizar um exame no cachorro, em decorrência de febre. Narra que o cachorro não é o mesmo. Assim, pleiteou por danos morais e materiais.

2.
Contestada a ação, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente, condenando a Recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e danos materiais na quantia de R$ 364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais).

3.
O Recorrente, em seu recurso inominado, narra que houve um corte superficial, sendo adotado todo procedimento clínico para a realização do serviço. Declara que na prova documental apresentada não restou comprovada a responsabilidade da recorrente. Assim, pleiteou pela improcedência da demanda, e, subsidiariamente, a redução dos danos morais.

4.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

5.
Conforme consta na sentença proferida pelo Juízo
a quo,

restou evidente nos autos a falha na prestação dos serviços pela Recorrente, pois o animal não foi verificado quando de sua retirada na residência da autora se este estaria ou não com o respectivo corte e/ou risco escuro como apontado. Além disso, pouco tempo após o fato e segundo informações colhidas em sede da audiência de instrução, logrou-se a informação de que o referido animal veio a óbito.

6.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

7.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.
Dano moral fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,

9
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023